Tribunal: TJPA
Processo: 0004908-12.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004908-12.2014.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse dos bens subtraídos da vítima, bem como diante do reconhecimento efetuado pelo ofendido corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.

2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão de Plenário Virtual ocorrida entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2022 (Sessão n° 37), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva
do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rogério de Souza Rocha
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0004908-12.2014.814.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157,
caput,
do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 4330270 – Pág. 06 a 16), o Apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio constitucional da presunção de inocência, diante das contradições apresentadas nos depoimentos colhidos judicialmente.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 4330271 - Pág. 2 a 7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 4330272 - Pág. 8 a 15).

Os autos vieram a mim por redistribuição, em razão do impedimento da Desa. Eva do Amaral Coelho para atuar no feito.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Tanto a possibilidade de apresentação extemporânea das razões recursais quanto a proibição do
reformatio in pejus
são matérias pacificadas nesta corte de Justiça e sobre as quais não repousam qualquer contraponto do Apelado, razão pela qual passo a apreciação das demais argumentações do recorrente:

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão das supostas contradições existentes nos depoimentos das testemunhas.

O Apelante alega que a vítima relatou que lhe reconheceu exclusivamente porque avistou seu relógio, não pela pessoa em si. Logo, certamente não possuiria condições de afirmar, com clareza, que fora o recorrente o autor do delito, especialmente porque, segundo a vítima, o assalto ocorrera há poucos minutos. Aduziu, ainda, que a vítima afirmou que já tinha sido assaltada pelo réu em outra ocasião e, novamente não reconheceu o réu e parou para efetuar a corrida de táxi.

Por fim, sustenta que a vítima disse que o Apelante carregava uma mochila, uma impressora e um monitor, os quais não foram apreendidos com o acusado no momento de sua prisão, que aconteceu minutos depois, concluindo pela fragilidade probatória.

Adianto que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de ocorrência Policial
nº 271/2014.000296-9 (Num. 4330274 - Pág. 4 a 10), bem como pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(Num. 4330275 – Pág. 7), o qual atestou a apreensão de um relógio de pulso technos e um celular nokia.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos, conforme demonstrarei:

O réu reservou-se ao direito de manter-se calado na fase inquisitorial, negando a autoria delitiva em Juízo, apontando, em suas razões recursais, supostas contradições no depoimento da vítima. Contudo, entendo que o depoimento da vítima se mostrou firme e, as alegadas contradições, em verdade, quando unidas demonstram a coerência do depoimento da vítima.

O taxista afirmou que estava trafegando pelo Bairro do Umarizal, por volta de 00h:00, quando um passageiro que carregava uma mochila, uma impressora velha e um monitor (que pareciam ser retirados do lixo) fez sinal solicitando uma corrida, tendo a vítima atendido ao pedido do solicitante. A vítima esclarece que, nesse primeiro momento, não reconheceu o réu como a pessoa que havia lhe assaltado anteriormente, o demonstra total coerência, seja pelo horário noturno em que o crime foi cometido, seja pela quantidade de objetos carregados pelo réu que dificultavam a sua identificação.

A vítima esclarece que, após o meliante imprimir o mesmo
modus operandi
dos assaltos anteriores, no sentido de retirar a chave do veículo da ignição e efetuar a subtração dos bens, passou a reconhecer o acusado como autor do crime aqui investigado. Prossegue afirmando que o réu empreendeu fuga a pé e, minutos depois, com diligências efetuadas por Policiais Militares que faziam ronda ostensiva no local, o réu foi localizado, na posse dos bens subtraídos pela vítima (relógio e aparelho celular).

A palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:

Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova.
Depoimento da vítima. Quando não contraditada por outro elemento verossímil de convicção, a palavra da vítima tem especial relevância na investigação a autoria de crimes patrimoniais como roubo, já que tais fatos costumam ocorrer clandestinamente.
(TJ-SP. AP 0004350-42.2013.8.26.0045. 2ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Sérgio Mazina Martins. Julgamento em 19/01/2021. DJe 19/01/2021) (grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DA PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da preliminar arguida pelo apelante para recorrer em liberdade, tendo em vista a inadequação da via eleita, bem como ante a constatação de inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

2. É inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a materialidade e autoria do delito de roubo imputado ao apelante, sobretudo considerando a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como o fato do réu ter sido preso na posse da res furtiva.
3. Impõe-se o redimensionamento da pena de multa, uma vez que o quantum aplicado pelo magistrado a quo foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade. 3.1. (...) (6847906, 6847906, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-10-27)

Ademais, a versão apresentada pela vítima restou corroborada pelos depoimentos judiciais dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu, especialmente, no sentido de que, no momento da abordagem, foi efetuada ligação para o celular da vítima, oportunidade em que o aparelho tocou e foi localizado no bolso no acusado (PM Josias Gurjão – Num. 4330264 – Pág. 09 a 11).

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria (STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015),
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, DO CPB.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CP PARA RECONHECIMENTO DOS AGENTEA. REJEITADA. A VÍTIMA DEVIDAMENTE RECONHECEU OS APELANTES NA DELEGAIA, APÓS LHE SER APRESENTADAS DIVERSAS FOTOS, TENDO IDENTIFICADO SEUS AGRESSORES, CONFIRMANDO O RECONHECIMENTO EM JUÍZO. ADEMAIS, OUTROS ELEMENTOS DE PROVA FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS E SE MOSTRAM APTOS A COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMARAM A PRISÃO DOS APELANTES EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA RES. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPROCEDENTE. AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FIRMES E SEGURAS A MOSTRAR QUE A CONDUTA DOS APELANTES SE DEU COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO. (TJPA, 11547263, 11547263, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, concluo que o depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório, eis que a prisão do réu se deu minutos após o cometimento do crime, sendo ele encontrando ainda na posse dos bens da vítima, conforme depoimento uníssono dos Policiais, que atuaram no flagrante delito, corroborando as informações prestadas pela vítima

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
, sendo inaplicável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2022